Tribunal: TJES
Processo: 5005123-16.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005123-16.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RUTH LEIA CONCEICAO CANCELA DE JESUS

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (2)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº

5005123-16.2021.8.08.0047

APTE:

RUTH LEIA CONCEIÇÃO CANCELA DE JESUS

APD
O
:

SAMARCO MINERAÇÃO S/A e OUTROS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
DESASTRE D
A BARRAGEM DA SAMARCO EM
MARIANA – INDENIZAÇÃO – PESCADOR – AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA -

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

I
– É inegável que o desastre ocorrido no Município de Mariana/MG ocasionou danos de ordem ambiental severos em diversas cidades de Minas Gerais e Espírito Santo, prejudicando, dentre outros setores, a atividade pesqueira.

II
– Aquele cidadão que exercia o labor habitual voltado a pescaria foi substancialmente tolhido não apenas da sua forma de trabalho, como também da sua própria história e rotina de vida, motivo pelo qual a jurisprudência pátria tem reconhecido o seu direito ao recebimento de indenização.

III
– A comprovação da condição de pescador é imprescindível para que o cidadão consiga, através de ação judicial, a justa reparação pelo dano sofrido.

IV
– A teor do artigo 373, I do CPC, compete ao autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito e, nesse toar, é imprescindível que esteja demonstrada a atividade pesqueira realizada ao longo do tempo, mormente quando do acidente, sob pena de impossibilitar a concessão de qualquer reparação.

V
– Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº

5005123-16.2021.8.08.0047

APTE:

RUTH LEIA CONCEIÇÃO CANCELA DE JESUS

APD
O
:

SAMARCO MINERAÇÃO S/A e OUTROS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

E
minentes Pares, cinge-se o recurso a impugnar a sentença que julgou improcedente, por inexistência de provas, a ação indenizatória proposta por RUTH LEIA CONCEIÇÃO CANCELA DE JESUS.

A autora/recorrente sustenta ser pescadora e que o dano ambiental causado pelo rompimento da barragem da cidade de Mariana/MG ocasionou-lhe dano de ordem patrimonial e moral, haja vista ser pescadora.

Pois bem
.

Como cediço, é fato público e notório o
rompimento da barragem da SAMARCO,
o qual
culminou com o despejo de
imensurável
quantidade de rejeitos de minério no Rio Doce, afetando
sobretudo
as regiões de Linhares, Baixo Guandu e Colatina.

Irrefragável
é
o fato de que
tal acontecimento levou ao extermínio de ecossistemas e à morte de diversos
seres vivos
em razão d
e seu
contato com a lama de rejeitos,
de modo que a
atividade de
pesca na região
restou inviabilizada
.

E
ntre
mentes
, na espécie,
assim como bem delineado pelo julgador primevo,
não há elementos concretos de prova
a demonstrar
que
a autora/apelante exerce a profissão de pescadora
, o que deve
ria
estar
cabalmente demonstrado para, na atual dinâmica da demanda,
impo
r a recorr
ida
a mínima obrigação de indenizar.

Digo isto pois, de fato, a autora/apelante não fez prova de que é pescadora, eis que não anexou aos autos qualquer documento ou comprovante de que exercesse tal profissão.

Depreende-se dos autos a existência de informação junto ao Cadastro Nacional de Informações Sociais que a requerente/apelante exercia atividade remunerada diversa daquela por ela alegada e em outro município.

Nas razões recursais a recorrente não rebate a conclusão da sentença de que ela residia em outro município e trabalhava em ramo diverso da pescaria, argumentando apenas que poderia exercer também a atividade pesqueira em segundo plano, o que não demonstra que utilizava a pescaria para subsistência.

Registro que a apelante não está inscrita no Registro Geral de Atividade Pesqueira (RGP) e nem no Cadastro Técnico Federal (CTF), para comprovar o exercício da atividade pesqueira com a finalidade de reclamar a respectiva indenização em virtude de dano ambiental.

Mas não é só,
a
autor
a
também não trouxe aos autos algum documento informal como uma nota de aquisição de equipamentos de pesca em seu nome, recibo de venda de peixe ou mesmo algum documento relacionado com aludida atividade, faltando, deste modo,
a prova da existência do direito pleiteado
.

No mesmo sentido é o entendimento dest
a Augusta Câmara Cível
:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MATERIAIS E MORAIS - ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE MARIANA SUSPENSÃO DA PESCA - PROVAS DE PESCADOR PROFISSIONAL AUSÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O demandante, ajuizou Ação de Reparação de Danos em face da empresa apelada, pugnando pela sua condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais resultantes da contaminação do rio e consequentemente a suspensão da pesca. 2. Não foi apresentado nenhuma nota fiscal da venda dos peixes, documento provando que entregava em associação, qual era a média de seu faturamento diário, quais os tipos de peixes que eram pesgados, muitas dúvidas ficaram sem explicações.
3. Após regular instrução probatória, cujas provas foram produzidas em contraditório judicial, verifica-se que o autor não prova se tratar de pescador profissional. 4. A teor do disposto no art. 333, I, do CPC, caberia ao apelante demonstrar nos autos, seja por provas materiais ou testemunhais, que exercia a pesca profissional para a sua sobrevivência, porém o mesmo não se desincumbiu desse ônus.
5. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 030170075888, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/09/2020, Data da Publicação no Diário: 28/09/2020

A
GRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO CIVIL TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ACIDENTE AMBIENTAL DA SAMARCO OCORRIDO EM MARIANA/MG PEDIDO DE PENSÃO MENSAL PESCADOR PROFISSIONAL INEXISTÊNCIA DE PROVAS DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR MANTIDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 O pagamento de pensão mensal aos pescadores profissionais que tiveram sua atividade prejudicada em decorrência do acidente ambiental ocorrido em Mariana/MG depende de prova de que a pessoa requerente exercia, na ocasião, a atividade de pesca profissional. Precedentes do e. TJES.
2 Embora a prova de pescador profissional possa ser produzida por outros elementos além do registro da profissão nos órgãos competente, no caso concreto não há, ainda, nenhum elemento que possibilita comprovar a condição de pescador do autor da demanda
. 3 Decisão de indeferimento do pedido de tutela provisória de urgência mantida. 4 Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 015189000282, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/08/2019, Data da Publicação no Diário: 14/08/2019

Como se observa, por qualquer ângulo que se analise a questão, não há como concluir de maneira diversa do julgador a quo.

Diante do exposto,

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso,
a fim de manter intacta a
sentença.

N
a forma do artigo 85, § 11º, do CPC/2015 majoro a condenação d
a
recorrente para
1
5
% sobre o valor da
do à causa, contudo resta suspensa a sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)